Tribunal: TJES
Processo: 5009609-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9609
-
83
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO
JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância
.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta
eg.
C
orte
, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

3.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009609-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9609
-
83
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO
-
MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO
JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Se o pedido formulado pel
o
impetrante não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável o conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância
.
(...)”.

(TJES; HC 0018689-40.2016.8.08
)
.

2
. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta
eg.
C
orte
, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.

3.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
9609
-
83
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA E OUTRO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

LUIZ FELIPE DA SILVA ROCHA e PAULO COELHO DE SOUZA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES,

que manteve a prisão preventiva dos mesmos nos autos de nº 0000232-40.2024.808.0012.

Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante dos pacientes em preventiva em detrimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal dos coacto.

P
ois bem.

E
mbora tenha indeferido a liminar, reexaminando os autos, verifico que,
certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais
de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

No caso dos autos, h
á um relevante ponto
que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que
n
ão é cabível a impetração de habeas corpus diretamente no Tribunal quando a matéria não tenha sido previamente apreciada na origem.

Em derradeiro ponto, observo que
não se constata qualquer informação acerca de eventual pedido de liberdade formulado pelo impetrante perante à autoridade coatora
, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Diversamente, segundo relatado na inicial do presente
writ
e nos termos dos informes prestados, observa-se que o único pedido de prisão preventiva formulado nos autos da ação penal originária se fundamentou na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer indagação, junto ao Juízo
a quo
, acerca da ilegalidade do procedimento de reconhecimento fotográfico dos paciente
s.

Diante de tal panorama, forçoso concluir que o não conhecimento do presente
writ
é medida que se impõe, haja vista não ter sido oportunizado ao Magistrado
a quo
a revisão/revogação do ato coator por meio do exame dos argumentos apresentados pelo impetrante. Admitir o contrário importaria, indubitavelmente, em indevida supressão de instânci
a.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)